Tribunal: TJDFT
Processo: 0709374-14.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DIVÓRCIO. PARTILHA. IMÓVEL. USO EXCLUSIVO. INDENIZAÇÃO. VALOR ALUGUEL. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OBRIGAÇÃO. CITAÇÃO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA A DESTEMPO.
1. O termo inicial da pretensão ao recebimento de alugueis em decorrência do uso exclusivo de imóvel comum é a data em que seu ocupante é cientificado da obrigação pelo coproprietário.
2. A propositura da ação de indenização pelo uso exclusivo do imóvel em data posterior à alienação deste para terceiros, torna incabível a pretensão, pois o condômino foi constituído em mora a destempo.
3. O recolhimento do preparo é incompatível com o pedido de gratuidade, pela preclusão lógica.
4. Incabível determinação de perícia para valoração de bens móveis divididos de comum acordo entre as partes, mormente diante da ausência de comprovação que a autora foi preterida na partilha dos bens ajustados.
5. Recurso conhecido e desprovido.